Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712366-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIVA GOMES PEDROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINEIVA GOMES PEDROSA contra decisão proferida pelo d. Magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702523-44.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE. Na decisão de ID 70366164, preferida no dia 31/03/25, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar realizado no bojo deste agravo de instrumento. No dia 01/04/25, foi juntado aos autos deste recurso, a pedido do juízo de origem, a nota técnica do NATJUS realizada para o caso em análise (ID 70412533). Na petição de ID 72593045, a agravante pede, em síntese, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar ou a antecipação do julgamento deste recurso. Apresenta argumentos sobre necessidade imediata do medicamento para o seu caso e sobre os prejuízos que lhe podem ocorrer no caso de ausência da medicação. Junta relatório médico no ID 72593047. Passo a análise. Na decisão em que indeferi o pedido liminar suscitado no bojo deste recurso, ressaltei a importância de se aguardar a realização da nota técnica pelo NATJUS, que veio aos autos no dia 01/04/25 (ID 70412533). Do documento colacionado, observa-se que o NATJUS, reconhecendo a existência de evidências científicas e a possibilidade de aumento da sobrevida da paciente, considerou a demanda justificada com ressalvas. No estudo, o NATJUS esclareceu que o medicamento está com registro ativo na ANVISA e foi indicado conforme aprovado no registro, mas não está previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica da autora. Por referido documento, e considerando a necessidade do fármaco pelo relatório médico subscrito pelo médico que assiste a autora, no qual está registrado que a autora/agravante é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar rara e grave, com sobrevida de 2 a 5 anos após diagnóstico e que atualmente somente os dois medicamentos indicados são capazes de retardar ou inibir a evolução da doença, e que “A urgência do tratamento pode ser entendida tal qual um câncer, pois cada dia não tratado permite que a doença progrida e tal progressão segue até a morte” (ID 72593047), caracterizando, pois, a urgência do caso, tenho que o remédio deve ser fornecido até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Isso posto, reconsiderando a decisão de ID 70366164, defiro o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, forneça à agravante o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator